Tribunal: TJPA
Processo: 0812179-34.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0812179-34.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: MICHELE ADRIANA SILVA PIRES

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA (ACÓRDÃO Nº 6293456). CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DA IMPETRANTE FOI DEVIDAMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833980-44.2019.814.0301, POIS O ATO JUDICIAL (LIMINAR) QUE A POSSIBILITOU PERMANECER NO CERTAME DEIXOU DE EXISTIR POR FORÇA DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA E CONFIRMADA POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 7990247.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREJUDICADO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
declarar prejudicado o cumprimento de sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento Presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado em favor de Michele Adriana Silva Pires, em razão do julgamento do Mandado de Segurança nº 0808643-82.2021.814.0301, que concedeu a segurança conforme Acórdão Id. 6293456, publicado nos seguintes termos:

“MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade expirou em outubro de 2020, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante”.

Inicialmente o presente feito distribuído para relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e considerando o seu afastamento, o patrono da Sra. Michele Adriana Silva Pires (requerente), pugnou pela redistribuição do feito, com fulcro no art. 112, §1º, do Regimento Interno do TJPA.

O feito foi redistribuído para Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que se manifestou, nos seguintes termos:

“Na forma do art. 4º, §2º da Ordem de Serviço nº 01/2018-VP, com as alterações na Ordem de Serviço nº 04/2018-VP, e considerando a cessação do afastamento em 18/12/2021, determino o envio dos autos ao relator originário”.

Logo em seguida o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário proferiu decisão monocrática declarando-se incompetente e determinou a remessa para minha relatoria em razão da prevenção. (Id. 8044726).

Analisando os autos, verifiquei que se trata de pedido de cumprimento de sentença, referente ao processo nº. 0808643-82.2021.814.0301, o qual naquela ocasião havia pendência de julgamento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes oposto pelo Estado do Pará, razão pela qual determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação e reservei-me para apreciar o pedido de cumprimento de sentença., após o julgamento dos Embargos de Declaração, em razão do seu pedido de efeito modificativo. (Id. 8069346).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença, referente ao processo nº. 0808643-82.2021.814.0301, o qual no dia 09.02.2022 havia pendência de julgamento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes oposto pelo Estado do Pará, que estavam aguardando manifestação do Ministério Público, reservei-me para apreciar o pedido de cumprimento de sentença, após o julgamento dos aclaratórios.

Todavia, no dia 10.03.2022, examinei o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará e constatei que a embargada, ora requerente só ingressou no Curso de Formação por força de liminar nos autos do mandado de segurança nº 0833980-44.2019.814.0301, o qual foi denegada a segurança pelo magistrado de 1º grau nos termos da sentença, conforme Id. 6527680.

Inconformada com a referida decisão, interpôs Recurso de Apelação Cível (Processo nº 0833980-44.2019.8.14.0301) de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga Neto, que examinou o feito e julgou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU PONTUAÇÃO INDEVIDA À CANDIDATA IMPUGNADA NO MANDAMUS, COM A REORGANIZAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE DO CERTAME, MODIFICANDO-SE A POSIÇÃO DA IMPETRANTE DA 6º PARA 5ª COLOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, eis que devidamente constatado que a candidata impugnada na ação constitucional comprovou seu título de especialização, justificando o acréscimo de 0,5 pontos em sua nota final, inexistindo direito e líquido da impetrante a ser amparado neste writ. 2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade”.

Nota-se que o pleito da requerente foi devidamente analisado por esta Corte de Justiça nos autos da Apelação Cível nº 0833980-44.2019.814.0301, pois o ato judicial (liminar) que a possibilitou permanecer no certame deixou de existir por força da sentença denegatória da segurança e confirmada por meio do Acórdão nº 7990247.

Diante desses fatos, acolhi o recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará e, em atribuindo-lhe efeitos modificativos, reformei o Acórdão nº 6293456, para denegar a segurança que havia sido concedida em favor da requerente.

Dessa forma,
JULGO PREJUDICADO o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo patrono da Sra. Michele Adriana Silva Pires, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/04/2022